Tribunal: TJBA
Processo: 0000532-09.2013.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000532-09.2013.8.05.0226 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ENOQUE OLIVEIRA QUEIROZ Advogado(s): MARCUS VINICIUS REBOUCAS DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE PEDIDO DE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra condenação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), fixada em 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, sustentando omissão e contradição quanto à alegada parcialidade do juiz-presidente e à ausência de apreciação de pedido de reconhecimento em plenário, com requerimento de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao analisar a alegada parcialidade do juiz-presidente; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à ausência de decisão sobre o pedido de reconhecimento em plenário; (iii) determinar se é necessário o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de parcialidade do juiz-presidente, concluindo que suas intervenções se inserem no regular exercício do poder de polícia da sessão, sem demonstração de quebra de imparcialidade ou prejuízo à defesa. 4. A fundamentação adotada é suficiente e coerente, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos defensivos, conforme o art. 93, IX, da CF e a jurisprudência consolidada do STF (Tema 339) e do STJ. 5. Quanto ao procedimento de reconhecimento pessoal em plenário, o acórdão aprecia a tese ao concluir que, ainda que inexistente decisão expressa do juiz-presidente, não há nulidade sem demonstração de prejuízo, aplicando o art. 563 do CPP. 6. A análise conjunta da ausência de decisão e da não realização do ato probatório mostra-se adequada, pois ambas as questões foram articuladas pela defesa. 7. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, configurando prequestionamento implícito. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente. 2. A ausência de manifestação específica sobre determinado ponto não configura omissão quando a matéria foi analisada de forma global. 3. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo, ainda que ausente decisão expressa sobre requerimento defensivo. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, XXXVII, LIII, LIV e LV, e 93, IX; CP, arts. 121, caput e §2º, IV, e 342; CPP, arts. 226, 381, III, 563, 564, I e IV, 593, III, “d”, 619 e 386, VII; Decreto nº 678/1992, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, EDcl no AgRg no RHC 161.337/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.478.214/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024; STJ, REsp 2025/0444538-0, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.03.2026; STJ, EDcl no AgRg no HC 963.028/PR; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.697.306/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no processo nº 0000532-09.2013.8.05.0226, opostos pela defesa de ENOQUE OLIVEIRA QUEIROZ em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. ACORDAM os magistrados integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.